Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737341-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO IRENO LUNKES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID origem 170105396), que, nos autos da liquidação provisória no 0717174-40.2022.8.07.0001, ajuizada contra o agravante por JOAO IRENO LUNKES, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco agravante e, consequentemente, homologou os cálculos apresentados pelo perito. Sustenta o agravante, em suma, que “o laudo pericial não apurou corretamente a diferença de correção monetária cobrada a maior em abril/1990, o perito aplica metodologia equivocada, visto que, além de efetuar a apuração da diferença de correção monetária (84,32% - 41,28%) sobre o saldo devedor de março/1990, também “ajusta” os juros debitados em abril/1990, sobre o saldo devedor corrigido o mês de março”. Defende que “a metodologia do cálculo realizado pelo perito se encontra em notório equívoco com o que determinada no título executivo do ACP, isso porque, a maneira correta para apurar o valor cobrado a maior em abril/1990 consiste APENAS em aplicar o índice jurisdicionado de correção monetária (41,28) sobre o saldo devedor do mês de março/1990 e, apurar a DIFERENÇA entre esse novo valor apurado a título de correção monetária com aquele valor efetivamente cobrado de correção monetária em abril de 1990 (84,32%)”. Com tais fundamentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer a “reforma integral da decisão agravada”. Preparo devidamente recolhido (ID 51003978 e 51003980). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o recolhimento do preparo recursal, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não dos pedidos vindicados nas razões recursais, entendo que se revela presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso o processo na origem siga seu curso na pendência de definitividade quanto ao efetivo valor atribuído ao título judicial exequendo, o que se dará com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar produção desnecessária de atos processuais e atos expropriatórios contra o banco agravante, em vistas de prestigiar o princípio da economia processual, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, bem assim a rápida tramitação da espécie recursal nesta instância revisora, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator